Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. STJ. TEMA 1150. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou improcedente o pedido inicial da autora ao pagamento pelo Banco do Brasil da importância que entende devida a título de danos materiais, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP.
2. O autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a adequação dos índices indicados em seus cálculos com a legislação em vigor e, por conseguinte, comprovar a irregularidade da metodologia utilizada pelo réu na administração dos valores constantes na conta vinculada ao PASEP, tem-se por não evidenciado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais.
3. Verificando que a r. sentença recorrida encontra-se no mesmo sentido do Tema Repetitivo 1150 do STJ, foi rejeitada a tese recursal e declarado que o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária.
4. Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe.
5. Negou-se provimento ao recurso.